Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos.

2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, cognoscíveis de plano pelo magistrado (Súmula 393/STJ).

3. A análise da alegação de pagamento do crédito exequendo demanda exame aprofundado de provas, devendo ser arguida em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Por sua vez, o inciso IV do parágrafo único prevê a interrupção da prescrição “por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

5. O pedido administrativo de compensação pelo contribuinte constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, na forma do inciso IV do artigo 174 do Código Tributário Nacional, interrompendo o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança pelo fisco.

6. Nas hipóteses de interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento do débito pelo devedor, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo prescricional volta a fluir a partir do inadimplemento do acordo, sendo irrelevante o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição.

7. No caso, entre o pagamento do precatório sem a respectiva reserva do crédito necessário ao adimplemento do débito tributário e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco anos (art. 174, caput, CTN), estando configurada a prescrição da pretensão executiva fiscal.

8. Recurso conhecido e provido.